Tribunal: TJSP
Processo: 2178365-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Demonstração de descumprimento de tutela – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção do montante, fixado em R$ 50.000,00, o qual não se mostra desproporcional, ante o tempo decorrido até o

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Demonstração de descumprimento de tutela – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção do montante, fixado em R$ 50.000,00, o qual não se mostra desproporcional, ante o tempo decorrido até o cumprimento da liminar – Recurso improvido.